Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704018-59.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELE MORISSON FELTRINI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado (apelado) para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 dias (art. 1.021, §2o, do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator